Tribunal: STF
Processo: RE 81675
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REABERTURA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA JA
DECIDIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.
NÃO HAVENDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXATIDAO A CORRIGIR, OBSCURIDADE
CONTRADIÇÃO OU OMISSAO A SANAR, SÃO INCABIVEIS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.